Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-91.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000089-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Rural - Agrícola/Pecuário, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (AGRAVANTE), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (AGRAVADO), ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (AGRAVADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - ACLARATÓRIOS REJEITADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não demonstrada nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC e verificado o claro intento de rediscussão da matéria por via inadequada, é evidente o intuito protelatório dos Embargos de Declaração e imperiosa a aplicação da multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.1000089-91.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Embargos de Terceiro, não acolheu os Embargos de Declaração e condenou a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

A agravante alega estar em recuperação judicial e que ingressou com a lide visando a comercialização da soja arrestada, uma vez que seria essencial à sua atividade.

Assinala que o juízo
a quo
a incumbiu da venda, mas determinou o depósito judicial da respectiva quantia até que se decida o litígio, o que seria incoerente, pois precisa cumprir o plano de recuperação.

Aduz que opôs Embargos de Declaração, porém foram rejeitados sob o fundamento de que não podem ser utilizados com objetivos infringentes, pois a alteração do acórdão só poderia ocorrer para saneamento de um dos vícios elencados no artigo 1022 do CPC.

Afirma a aplicabilidade do efeito infringente no caso concreto, e que houve violação ao § 2º do art. 1.023 do CPC.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar indeferida (ID n. 73892493).

Contraminuta no ID n. 77061495.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 1°/12/2020 o juízo de origem autorizou
“a comercialização das 25.737,95 (vinte e cinco mil, setecentos e trinta e sete e noventa e cinco) sacas de soja objeto do sequestro, devendo ser observada a cotação mercadológica do dia e, após dedução das despesas de armazenagem, também devidamente comprovadas, o imediato depósito do saldo remanescente nos presentes autos, ao qual permanecerá vinculado até julgamento final do processo”
(ID n°. 71655471 dos autos de origem).

Com isso, a agravante opôs Aclaratórios em que aponta omissão e contradição no
decisum
visto que a sobrecarrega com a exigência simultânea de duas garantias processuais (caução e depósito judicial).

O contraditório foi exercido pela agravada, e em 16/12/2020 proferida a decisão recorrida, que cominou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa à ora agravante diante da notória pretensão de questionar a ordem judicial por via inadequada.

De fato, essa conduta é fortemente rechaçada pelo atual sistema de processo civil brasileiro. E os Embargos de Declaração se prestam ao fim único de sanar omissão, corrigir erro material, eliminar contradição e obscuridade no julgado.

Contudo, da simples leitura do contido no ID n. 45817859 da Ação na primeira instância, fica claro o inconformismo da agravante com a determinação de depósito judicial.

O juízo de origem se manifestou sobre a comercialização da soja apreendida, pois deferiu esse pedido e estabeleceu o destino a ser dado ao produto.

Ressaltou ainda que a caução feita pela agravante foi dispensada por este Tribunal em outro Agravo de Instrumento. Logo, a alegação de dupla garantia não tem amparo legal.

De qualquer modo, resultando ou não em prejuízo para ela, a discussão da matéria deve ser devolvida ao órgão
ad quem
. A apresentação de Embargos de Declaração com a finalidade exclusiva de provocar a reconsideração do entendimento firmado na origem fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

Já a contradição que autoriza ingressar com Aclaratórios é aquela que gera incongruência no dispositivo do
decisum
por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre suas partes integrantes (relatório, fundamentação e conclusão) e os elementos externos (teses não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de outros Tribunais estaduais, súmulas das Cortes Superiores, melhor interesse da parte, etc).

E é possível a concessão de efeitos infringentes apenas se constatado algum dos vícios já mencionados.

A mera insatisfação com a aplicação do direito não outorga a oposição de Embargos. E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar erro ou inadequação do
decisum
.

Assim, quando é flagrante o intuito protelatório, impõe-se a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RENOVAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA
. 1.
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. 2.
Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo
. 3.
A oposição dos terceiros embargos de declaração sem a existência de nenhum vício de integração ou de trecho de texto que possa levar a alguma dúvida objetiva é ato que protela o fim do processo e, por isso, enseja a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/2015
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da execução.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp nº. 1344505/PR, 1ª Turma/STJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 25/04/2017, DJe de 30/05/2017, sem destaques no original)
.

AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO. (...). 2.
Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos declaratórios, impositiva a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil/73
. (...) 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no REsp n°. 1697494/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, julgado em 08/03/2021, DJe de 10/03/2021, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021